Tribunal: TJDFT
Processo: 0012443-15.2008.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. BENS NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.

1. O prazo da prescrição da pretensão embasada em Instrumento particular de confissão de dívida liquida e certa é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

2. O prazo da prescrição intercorrente, diante da falta de bens sujeitos à penhora e da inércia da parte exequente, fica suspenso pelo período máximo de 1 ano, e, antes da vigência da Lei 14.195 de 2021, começa a correr automaticamente após o término do prazo da suspensão.

3. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

4. Apelação conhecida e não provida.